Tribunal: TJPA
Processo: 0802366-24.2021.8.14.0051
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802366-24.2021.8.14.0051

RECORRENTE: GLEISON DE FREITAS DA SILVA, NELSON PEREIRA DE OLIVEIRA, MILENA FERREIRA LIMA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0802366-24.2021.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): GLEIDSON DE FREITAS SILVA

NELSON PEREIRA DE OLIVEIRA

MILENA RODRIGUES FERREIRA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORAS MANTIDAS. SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSOS IMPROVIDOS.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recursos em Sentido Estrito interpostos por Gleidson de Freitas Silva, Nelson Pereira de Oliveira e Milena Rodrigues Ferreira contra sentença de pronúncia proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém, que reconheceu a existência de prova da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio qualificado, determinando que os recorrentes sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (I) definir se os recorrentes devem ser impronunciados pela ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como pela negativa de autoria; (II) estabelecer se as qualificadoras previstas no art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal devem ser decotadas, com eventual desclassificação para homicídio simples.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia é um juízo de admissibilidade que exige apenas a comprovação da materialidade do delito e a existência de indícios suficientes de autoria, não cabendo ao magistrado realizar um exame aprofundado do mérito ou das teses defensivas.

4.

A materialidade do crime está comprovada por laudo necroscópico e outros elementos colhidos durante a instrução. Os indícios de autoria são robustos, baseados em depoimentos testemunhais e outros elementos colhidos em sede policial e na instrução processual, indicando a participação dos recorrentes no homicídio.

5.

A negativa de autoria apresentada pelos recorrentes deve ser apreciada pelo Tribunal do Júri, juízo natural dos crimes dolosos contra a vida, conforme preceitua a Constituição Federal.

6.

As qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima estão devidamente fundamentadas e respaldadas nos elementos dos autos, devendo ser mantidas para apreciação pelo Tribunal do Júri.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7.

Recursos improvidos.

Tese de julgamento
:

1. A pronúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e materialidade, sendo vedado ao magistrado de primeira instância realizar um juízo de certeza sobre a culpa do acusado, que deve ser reservado ao Tribunal do Júri.

2. A negativa de autoria e a ausência de provas mínimas para a pronúncia devem ser analisadas pelo Conselho de Sentença. 3. As qualificadoras de motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, quando sustentadas por elementos probatórios, devem ser submetidas ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 413; CF/1988, art. 5º, XXXVIII.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2302191 – RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 01/06/2023; TJMG, Processo nº 0005786-13.2014.8.13.0514, Rel. Des. Kárin Emmerich, 1ª Câmara Criminal, j. 24/10/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
à unanimidade, conhecer dos recursos e, no mérito, negar-lhes provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ (__________) dias do mês de ____________ de 20___.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802366-24.2021.8.14.0051

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECORRENTE(S): GLEIDSON DE FREITAS SILVA

NELSON PEREIRA DE OLIVEIRA

MILENA RODRIGUES FERREIRA

RECORRIDO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A): DES(A) EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Tratam-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos por
GLEIDSON DE FREITAS SILVA, NELSON PEREIRA DE OLIVEIRA e MILENA RODRIGUES FERREIRA,
contra sentença de pronúncia prolatada pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém,
o qual reconheceu a existência de prova de materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio qualificado consumado constante dos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal, c/c 1º, inciso I, da Lei Federal nº 8.072/1990 e 29, do Código Repressivo já referenciado, devendo os recorrentes serem submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em suas razões, os recorrentes pleiteiam por suas absolvições sumárias e consequente impronúncia, sustentando as teses de ausência de indícios mínimos de autoria e participação, bem como negativa de autoria, e, por fim, alternativamente, caso mantida a decisão de pronúncia, pugnam pelo decote das qualificadoras previstas nos incisos I, III e IV, do §2º, do artigo 121, do CP (motivo torpe, meio cruel e meio que dificultou a defesa da vítima), respondendo assim pelo delito de homicídio simples, constante do artigo 121, “caput”, do Código Penal.

Contrarrazões do recorrido requerendo a manutenção da decisão de primeiro grau.

Em juízo de retratação a pronúncia foi preservada.

Nesta Instância revisora, o Órgão Ministerial manifestou-se pelo improvimento dos recursos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço dos apelos, eis que preenchidos os pressupostos para suas admissibilidades.

Não houve preliminares arguidas.

No que se refere ao mérito, faz-se necessário
a transcrição da peça preambular, para melhor compreensão dos fatos articulados pela acusação, conforme segue:

“(...) Consta na peça informativa que, no dia 21/01/2021, por volta das 05h00, no Município de Belterra, na Rua Santo Antônio, Bairro Centro, GLEISON DE FREITAS DA SILVA, MILENA FERREIRA LIMA e NELSON PEREIRA DE OLIVEIRA, em unidade de desígnios, agindo com a intenção de matar, por motivo torpe, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel, efetuaram vários golpes de terçado contra ANDERSON DO CARMO DOS SANTOS, que veio a óbito.

Segundo narrou-se, no dia 31/12/2020, por volta das 20:00h, ANDERSON e seus familiares reuniram-se na “praça Brasil” para aguardar a virada de ano. Ocorre que, na madrugada do dia 01/01/2021, após rondá-lo e encará-lo, os três denunciados foram juntos em direção à vítima, estando NELSON com um terçado em mãos.

Com medo, ANDERSON correu no sentido do estabelecimento conhecido como “Piratas”, porém foi alcançado por NELSON, que imediatamente passou a desferir diversos golpes de terçado em sua cabeça, braços e mãos, só suspendendo os ataques após acreditar que ANDERSON havia morrido.

A testemunha LILIANE, tia de ANDERSON, chegou ao local no momento em que NELSON ainda estava com o terçado em mãos e presenciou o momento em que GLEISON chamou NELSON para subir em uma motocicleta e os três empreenderam fuga juntos, deixando o ofendido agonizando no chão.

ANDERSON foi encontrado com várias lesões pelo corpo e socorrido por familiares, que o encaminharam ao Hospital Municipal de Santarém para tratamento médico, porém não resistiu aos ferimentos e veio a óbito às 21h21 do mesmo dia.

O Laudo da necropsia (laudo nº 2021.04.000003-TAN - ID 24443178 - Págs. 12 e 13) descreveu que ANDERSON teve múltiplas feridas corto-contusas, sendo pelo menos oito na cabeça e na nuca (que variam de quatro a vinte centímetros), uma no braço esquerdo (medindo seis centímetros), mãos transfixas e possível fratura craniana.

Perante a autoridade policial, NELSON admitiu que matou ANDERSON fazendo uso de um terçado, motivado por desavenças anteriores (ID 24443184-Pág. 4).

Frisa-se que a testemunha DANIANA DOS SANTOS, amiga da família da vítima, declarou à autoridade policial que, na noite dia 31/12/2021, quando ela, ERIVELTON SILVA COSTA e SUELEN CAROL COSTA (ambos irmãos da vítima) estavam em um mercantil comprando bebidas, os denunciados aproximaram-se e GLEISON ameaçou-os, dizendo que uma briga que havia ocorrido entre ERIVELTON e o irmão de GLEISON “seria cobrada agora”, retirando-se do local em seguida.

Além disso, testemunhas relatam que houve desavença anterior entre um tio de ANDERSON e o denunciado NELSON, oportunidade na qual o tio da vítima teria desferido golpes de terçado nas mãos deste denunciado, cortando pedaços de seus dedos.

Diante dos fatos e das lesões descritas no laudo, resta explícito o animus necandi dos denunciados, uma vez que previamente ameaçaram a vítima e outras pessoas que estavam em seu grupo de amigos; rondaram-no durante a noite toda e, por fim, durante a madrugada, atingiram a vítima com claro objetivo de ceifar a sua vida, desferindo diversos golpes de facão pelo seu corpo. Após, evadiram-se em uma motocicleta que já estava preparada por GLEISON enquanto NELSON lesionava ANDERSON.

Assim agindo, os denunciados praticaram o crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal Brasileiro, devendo ser convenientemente processados e julgados, na forma da lei. (...)”

Vislumbro da irresignação dos recorrentes Gleison da Silva e de Milena Ferreira, que estes alegam a inexistência nos autos de indícios suficientes para afirmar que teriam praticado o crime narrado na denúncia.

A defesa de Gleison assevera que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos, mas apenas ouviram dizer, não havendo prova de que ele teria participado do evento criminoso de alguma forma, aduzindo ainda, que pelo fato de as testemunhas serem familiares do ofendido, nutrem pelo recorrente sentimento de ódio, sendo, portanto, parciais.

Já Milena Ferreira, sustenta que a fundamentação para o enquadramento da recorrente como partícipe do crime de homicídio apurado nos autos, onde teria incorrido na facilitação de fuga do autor das agressões, é precária de lastro probante, não tendo efetivamente concorrido para a infração penal. Afiança por fim, que o depoimento das testemunhas seria parcial, isto porque são parentes da vítima, não podendo sustentar uma decisão de pronúncia.

Em abono de suas teses, sustentam outrossim que Nelson de Oliveira confessou em juízo ser o autor do homicídio praticado contra a vítima
Anderson do Carmo dos Santos, e que os demais,
não tiveram qualquer participação no evento delituoso.

Por derradeiro, defende o recorrente Nelson de Oliveira, que as qualificadoras concernentes ao cometimento do crime por motivo torpe, por meio cruel e com recurso de dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima, não teriam sido demonstradas nos autos, devendo a conduta criminosa ser desclassificada para homicídio simples, previsto no artigo 121, “caput”, do Código Penal.

Contudo, adianto que não assiste razão aos apelantes.

Enfatizo que na fase da pronúncia, o magistrado não avalia profundamente o conjunto probatório até então produzido, tendo em vista que se trata de mero juízo de admissibilidade, no qual somente se impõe o exame da existência da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, uma vez que compete ao Conselho de Sentença a análise meritória dos fatos.

Sobre tema assemelhado ao que se debate nesta insurgência, colaciona-se a ementa do Acórdão da 5ª Turma do STJ, do qual se depreende que o magistrado está impossibilitado de proceder a grandes incursões no mérito da causa por ocasião da prolação da sentença de pronúncia, “in verbis”:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. IMPRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA AFASTADOS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. ALTERAÇÃO DO ENTEDIMENTO.
INCURSÃO NA SEARA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ILEGALIDADE DA PRONÚNCIA
. HEARSAY TESTIMONY. INTELIGÊNCIA DO ART. 155 DO CPP. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal do Júri é composto por juízes leigos, pessoas do povo, cujo veredicto é soberano, conforme disposto no art. 5º, inciso XXXVIII. Podem ocorrer situações que, eventualmente, fujam da lógica ordinária, com a possibilidade de coexistência de decisões conflitantes, mas permitidas pelo ordenamento jurídico, neste caso, por se tratar de decisão independente e soberana, elevada à garantia constitucional. 2.
A pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. É mero juízo de admissibilidade e não de mérito. Havendo dúvida razoável, em lugar de absolver, deve o feito ser remetido ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, por disposição constitucional.
Necessária, todavia, a existência de provas suficientes, seja para condenar ou para absolver, dependendo da avaliação que os jurados farão do contexto probatório. Essa é a dúvida razoável a ser dirimida pelo Conselho de Sentença. 3. No caso, o Tribunal de origem procedeu a análise dos pressupostos para o exercício da função do Tribunal do Júri, e verificou a ausência de indícios suficientes de autoria a autorizar a submissão dos recorridos ao Colegiado leigo. 4. A alteração do entendimento do acórdão recorrido, no que se refere à existência de materialidade e indícios de autoria, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial. Inteligência da Súmula 7/STJ. 5. Lado outro, como é de conhecimento, é ilegal a sentença de pronúncia baseada, unicamente, em testemunhos colhidos no inquérito policial, de acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal - CPP e, indiretos - de ouvir dizer (hearsay) -, por não se constituírem em fundamentos idôneos para a submissão da acusação ao Plenário do Tribunal do Júri (HC n. 746.873/GO, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022). 6. Ademais, a sentença que pronunciou os agravados baseou-se, em suma, em elementos da fase policial que não foram confirmados em juízo, o que viola frontalmente o art. 155 do CPP, bem como em testemunho indireto - também conhecido como testemunho de "ouvir dizer" ou hearsay testimony -, o qual não é admitido para submeter alguém a julgamento perante o Conselho de Sentença, ressaltando-se que: [a] razão do repúdio a esse tipo de testemunho se deve ao fato de que, além de ser um depoimento pouco confiável, visto que os relatos se alteram quando passam boca a boca, o acusado não tem como refutar, com eficácia, o que o depoente afirma sem indicar a fonte direta da informação trazida a juízo (REsp 1924562/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 4/5/2021, DJe de 14/5/2021). 7. Cumpre assinalar, outrossim, que: [...] configura perda da chance probatória, a inviabilizar a pronúncia, a omissão estatal quanto à produção de provas relevantes que poderiam esclarecer a autoria delitiva, principalmente quando a acusação se contenta com testemunhos indiretos e depoimentos colhidos apenas no inquérito (AgRg no AREsp n. 2.097.685/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022), assim como na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. 8. Mostra-se, portanto, o acórdão recorrido em concordância com a jurisprudência do STJ. Daí, a pretensão recursal não há de prosperar, uma vez que incidente na espécie a Súmula 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 2302191 – RS (2023/0051220-6 – 5ª T. do STJ – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Julgado em 01/06/2023 – Publicação DJe em 05/06/2023) (grifos e negritos meus

Assim, constituindo-se a pronúncia como um mero juízo de admissibilidade da acusação, e embora o magistrado deva expor as razões do seu convencimento, nos estritos termos do artigo 413, § 1º, do Código de Processo Penal e em observância ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Lei Fundamental, lhe é vedado externar um juízo de certeza acerca das teses defensivas.

No caso em apreciação, a materialidade está comprovada por meio do IPL juntado ao feito, especialmente pela declaração de óbito e do laudo necroscópico da vítima Anderson do Carmo dos Santos, e pela prova oral angariada no decorrer do inquérito policial e da instrução processual.

No que se refere a autoria da conduta delituosa em apuração, esta acha-se também demonstrada pelos indícios coletados em sede policial, bem como pelo depoimento das testemunhas arroladas pela acusação, falecendo a argumentação de que não há nos autos elementos mínimos da participação dos recorrentes nos eventos criminosos, a fim de submetê-los a julgamento pelo júri popular.

Os elementos de convicção conflitam com suas asserções, ou seja, de que não ceifaram a vida da vítima Anderson dos Santos, contudo, não trazem aos autos uma única prova capaz de rebater ou colocar em dúvida a tese defendida pelo Ministério Público.

Ademais, para o reconhecimento da ausência de “animus necandi”, é indispensável que os elementos de provas produzidas se apresentem de forma clara e inconteste, o que não restou verificado nos autos, portanto, deve ser mantida a imputação de um homicídio doloso consumado.

Ressalte-se por oportuno, que eventuais incongruências em laudos periciais, provas testemunhais, ou qualquer outro meio probatório, deverão merecer análise pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do referido órgão, prevista no artigo 5º, XXXVIII, “C” e “D”, da Carta Constitucional.

Resta claro que há neste feito elementos mínimos de convicção, indicando que os recorrentes em tese, são os possíveis autores do delito em análise.

Nesse cenário, impõe-se reconhecer o acerto da decisão impugnada, que, diante das circunstâncias fáticas que culminaram com um delito de homicídio qualificado consumado, permitindo a submissão dos recorrentes a julgamento perante o Tribunal do Júri, pois é certo que a absolvição na primeira fase só ocorrerá se a acusação não conseguir reunir elementos mínimos de convicção, o que não se verifica na espécie.

Acerca do assunto, os Tribunais pelo país afora firmaram entendimento que, em crimes dolosos, havendo indícios mínimos que apontem para o elemento subjetivo descrito, tal qual o “animus necandi”, cabe ao Tribunal do Júri definir se os fatos, as provas e as circunstâncias do caso autorizam a condenação do pronunciado por homicídio doloso consumado ou tentado ou se, em realidade, trata-se de hipótese de crime culposo ou mesmo de inocorrência de conduta delituosa ou outro delito, conforme se extrai dos arestos abaixo:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
MOMICÍDIO DOLOSO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO CULPOSO – DÚVIDA DO ANIMUS NECANDI A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI
. É cediço que,
para a pronúncia, é suficiente a prova da materialidade do delito e existência de indícios da autoria
e, existindo
indícios
acerca da
ocorrência de dolo
eventual, a
questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri
, competente para julgar os delitos dolosos contra a vida, não se mostrando possível, diante da complexidade demonstrada nos autos, que o juiz singular, na fase de pronúncia, possa optar pela escolha de uma das teses apresentadas pela acusação e defesa.” (Processo 0005786-13.2014.8.13.0514 – TJMG – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Kárin Emmerich – publicação: 01/11/2017 – julgamento: 24/10/2017) (negritos nossos)

“E M E N T A – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2º, II, DO CP) – PRETENSÃO DEFENSIVA DE
DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL (ART.129, CAPUT, CP) – IMPOSSIBILIDADE - DÚVIDA ACERCA DO ANIMUS NECANDI DEVE SER DIRIMIDA NO TRIBUNAL DO JÚRI EM OBSERVÂNCIA DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. Sendo a
decisão de pronúncia apenas um juízo de admissibilidade da acusação, sem qualquer valoração acerca do mérito da causa, cuja análise, por expressa previsão processual e constitucional, é do Conselho de Sentença (Tribunal do Júri) prevalece o princípio do in dubio pro societate, no sentido de que, na dúvida acerca do fato típico, antijurídico e culpável, deve-se assegurar o julgamento do mérito pelo Tribunal Popular
(art. 5º, XXXVIII, da Lei Maior e art. 413, §1º, do CPP).
Não estando presentes circunstâncias que excluam de plano a presença do animus necandi, não é possível a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve
. Quanto ao afastamento das qualificadoras, tem-se que se na pronúncia não restar manifestadamente improcedentes e de todo descabidas, deverão igualmente serem submetidas à apreciação do Júri.” (RSE 0000045-18.2015.8.12.0018 – TJMS – 1ª Câmara Criminal – Relator: Des. Lúcio R. da Silveira – julgamento: 02/05/2019 – publicação: 06/05/2019) (negritos meus)

Portanto, plenamente admissível concluir que as provas constantes nos autos impliquem na pronúncia do ora recorrentes. Além disso, as teses de impronúncia por absolvição por falta de provas e negativa de autoria, ou até mesmo o decote das qualificadoras previstas no inciso I, III e IV, do §2º, do artigo 121, do CP, e uma possível desclassificação para homicídio simples, constante do artigo 121, “caput”, do CP, neste momento, afastaria o julgamento das questões suscitadas pelo Tribunal Popular, em manifesta afronta ao postulado constitucional da instituição do júri (artigo 5º, XXXVIII, da Constituição da República), visto que é o órgão competente para decidir qual foi a real intenção do agente.

Desse modo, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter é de simples juízo de admissibilidade, impõem-se a confirmação do “decisum” combatido e a consequente submissão dos apelantes a julgamento perante o Júri Popular, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas pelas partes e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no artigo 5º, XXXVIII, alínea “C”, da CF/88.

Diante do exposto,
conheço dos recursos e, no mérito, nego-lhes provimento
, para manter a sentença de pronúncia, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado digitalmente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 09/10/2024